Tribunal: TJDFT
Processo: 0711652-54.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RISCO DE MORTE. POLICIAL MILITAR DE FOLGA. MUNUS PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O policial militar, ainda que de folga, agindo no exercício de sua função, acreditando que estava em defesa da sociedade, interpelou o autor/vítima em ato impróprio (realizando suas necessidades fisiológicas) em via pública, apontou a arma e a disparou. Atingindo o apelado nas costas, causando-lhe sofrimento e risco de morrer.
2. A Constituição Federal, em seu art. 37, § 6o, estabelece que o Estado responde objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Constata-se que se trata de Responsabilidade Objetiva da Administração, aplicando-se a Teoria do Risco Administrativo, a qual prevê a obrigação de indenizar em razão da simples ocorrência da lesão causada ao particular por ato da Administração, não exigindo falta do serviço público ou culpa de seus agentes.
3. No presente caso, ficou demonstrado o conjunto fático-probatório quando se verifica nitidamente que um ato da administração (disparo de arma de fogo por policial militar de folga atuando com múnus público) ligado por nexo de causalidade ocasionou um resultado danoso (o autor/vítima foi atingido pelo disparo e correu risco de vida).
4. Na esfera do dano moral é necessário elaborar critérios onde não seja arbitrada uma quantia insignificante para o autor do ilícito e, ao mesmo tempo, não pode acontecer um enriquecimento sem causa pela parte lesada.
5. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal é de que deve incidir sobre o valor da condenação a correção monetária pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) e juros moratórios previstos no artigo 1o-F da Lei Federal 9.494/1997 - redação dada pela Lei Federal 11.960/2009.
6. Apelo conhecido e desprovido.Unânime.